Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729613-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WELLINGTON PRADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra as decisões (IDs de origem 99938724 e 101071645) proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0721728-86.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil – BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a competência do foro eleito pelo consumidor para ajuizar a demanda; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. Em suas razões recursais (ID 29011196), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o ora recorrente se limitou a observar os normativos legais. Assinala que o direito do exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus, com reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo. Argumenta a necessidade de intimação da União para integrar a lide, em razão da securitização das cédulas de crédito rural, assim como o chamamento do Banco Central – BACEN ao processo. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Nesse sentido, aponta a verificação de suposto pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor II como um dos principais pontos a serem esclarecidos. Dispões que, segundo o art. 95 do CDC, a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública constitui condenação genérica, sendo, em princípio, decisum sem força executiva própria. Nesse contexto, destaca a necessidade de, no curso do procedimento, os credores individuais provarem a titularidade do direito, bem como o valor devido, observando-se o devido contraditório, de modo que seria imprescindível a adoção do procedimento comum à liquidação. Sustenta a inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos de origem, seja porque aos fatos ocorreram antes da sua vigência, seja porque inexistira destinatário final na pessoa do mutuário, ora agravado. Afirma ter sido impedido de apresentar quesitos à perícia designada pelo Juízo de origem, o que contraria a previsão do art. 421, § 1o, do CPC e causaria a nulidade da decisão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que houve violação ao art. 130 e seguintes do CPC, e que há risco de ser iniciada a perícia por decisão de Juízo incompetente, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação ao banco agravante, que poderá arcar com ônus isoladamente e suportar enriquecimento ilícito por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de quesitos para a perícia. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido ao IDs 29011197 e 29011198. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputa-se ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando-se os autos do processo de referência, verifica-se que o próprio Juízo a quo determinou que seja aguardado o julgamento do presente recurso para que o curso da ação prossiga, consoante decisão de ID de origem 103053815, proferida em 14/9/2021. Note-se, ademais, que, apesar de nomeado perito, ainda não houve sequer apresentação de proposta de honorários. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora